Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706835-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ PONTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIZ PONTES DE OLIVEIRA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ora agravados, processo n. 0703669-79.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contratados a 30% dos rendimentos brutos até aprovação do plano de pagamento como preceitua a Lei no. 14.181/2021. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 117419588 dos autos de origem): “Cuida-se ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, ajuizada por JORGE LUIZ PONTES DE OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA AS e outras seis instituições financeiras. Aduz o autor que está em situação de total insolvência, pois as parcelas de seus empréstimos consignados comprometem cem por cento de sua remuneração bruta. Requer em sede de tutela de urgência que sejam suspensos os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. Se indeferido o pedido acima, requer a determinação de limitação de descontos no contracheque do autor a trinta por cento de sua remuneração bruta. É o breve relato, decido. A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. A Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê um série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, NCPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, NCPC). Publique-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados com o objetivo de repactuar as dívidas contraídas, o que faz com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). Em apertada síntese sustenta que tem renda bruta de R$ 12.204,71, e líquido de R$ 9.533,37. Afirma que se encontra em insolvência, apresentando planilha com as parcelas de empréstimos contratados na modalidade de consignado em folha de pagamento e para desconto em conta corrente, assim como fatura de dois cartões de crédito. Diz que além dos descontos dos empréstimos possui despesas mensais que somam R$ 7.234,97. Destaca que “O Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 anos entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% da remuneração líquida do servidor publico. No mesmo sentido, com o advento da Lei 14.181/2021, assegurou ao consumidor superendividado o direito a repactuação de suas dívidas a fim de preservar o seu mínimo existencial, o qual deve ser considerado como 70% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios.” Defende a tese de que, diante do superendividamento, faz jus a readequação das parcelas dos empréstimos bancários até que seja homologado o plano de pagamento das dívidas (amigável ou compulsório), na forma do artigo 104-A ou 104B, do novo CDC. Liminarmente pugna “para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33240739. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De partida, ressalto que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Neste momento incipiente a análise está restrita ao cabimento da tutela de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Muito embora exista haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do agravante e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do CDC), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, tal como determinou o d. Juízo a quo. Bem verdade que, não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, mas não é este o caso dos autos, ainda. Assim, já tendo sido designada a audiência de conciliação na origem, e em atenção aos objetivos da Lei em destaque, não vislumbro, de plano, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Neste sentido: TJDFT, AI07387339020218070000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJe 14/12/2021; AI07334863120218070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJe 25/10/2021; AI 07333191420218070000. Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. 7a Turma Cível. DJE : 24/02/2022. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator